Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prova emprestada advinda de outro processo judicial é possibilidade idônea quando os princípios do contraditório e da ampla defesa são observados.
2. No caso, a Autora/Agravada, devidamente intimada, apontou seu desacordo, considerando que a prova apresentada não é apta a mensurar o valor médio do aluguel de seu imóvel para fins de cálculo de lucros cessantes, em face da divergência de padrão de metragem.
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.